Tribunal: TJMT
Processo: 0005899-86.2018.8.11.0059
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005899-86.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO CARVALHO RODRIGUES - CPF: 026.243.591-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL E REVOGAÇÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

INEXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de
0
6 anos de reclusão
,
em regime semiaberto
,
pela prática do crime previsto no art. 33
, caput,
c.c
. §1o, III, da Lei n.
11.343/06, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se à: (i) possibilidade de alteração do regime inicial semiaberto para
o regime
fechado; e (
ii
) revogação do direito de apelar em liberdade
concedido ao réu
.

III. Razões de decidir
:

1
. A quantidade e variedade das substâncias apreendidas (14 gramas) não se mostram excessivas a ponto de justificar regime mais gravoso.

2
. A primariedade do agente,
a existência de
circunstâncias judiciais favoráveis e
a imposição de
pena inferior a
0
8 anos autorizam a fixação do regime semiaberto, conforme art. 33, §

2o, "b" do CP.

3
. Ausente fundamentação concreta para i
mposição de regime mais gravoso. Inteligência da
Súmula
n.
719 do STF.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A imposição de regime inicial mais gravoso do que o estabelecido em razão do
quantum
da pena exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera referência à quantidade não expressiva de drogas apreendida
s.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §
2o, "b"; Lei n.
11.343/06,
arts
. 33, caput, §

1o, III e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 719; STJ,
AgRg
no
AREsp
2469169/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
da Comarca de Porto Alegre do Norte
(MT), que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Antônio Carvalho Rodrigues

à pena
privativa de liberdade
de
06 (seis) anos de reclusão
pel
a prática do

delito

previsto no art. 33,
caput
,
c.c
. §
1o, inc. III, da Lei n. 11.343/06
, em regime
semi
aberto,

além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões,
d
iante da valoração negativa da circunstância relativa à quantidade e variedade dos entorpecentes (art. 42, da Lei n
.
11.343/06), a acusação requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposta ao réu, pleiteando a imposição do regime fechado.

Ainda, requer que seja reformada a sentença no ponto em que concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade

(Id.
245167211 – p. 322-326
).

Em contrarrazões,
a defesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
245167212
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer
de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial, devendo ser mantida a sentença condenatória

(Id.
255281688
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Ministério Público.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo órgão ministerial
contra sentença prolatada pelo
Juízo da
3
a Vara
da Comarca de Porto Alegre do Norte
(MT)
.

E
m síntese, a pretensão de mérito do recurso
do Ministério Público
se restringe
à
alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, ainda, requer a revogação da concessão do direito do réu em apelar em liberdade
. Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiva, passo à análise do pedido.

a) Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena:

O
Ministério Público requer a reforma da sentença condenatória para q
ue seja imposto ao réu regime mais gravoso para o
início do cumprimento da pena,
em razão d
a valoração negativa da circunstância da quantidade e variedade dos entorpecentes (art. 42, da Lei n. 11.343/06)
.

Ao fixar o regime semiaberto para início do cumprimento a pena, o juízo consignou:

Quanto ao regime prisional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/07/2012, ao julgar o
Habeas Corpus
111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2o,
§
1o, da Lei n. 8.072/1009, com a redação que lhe foi fada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

Destart
e,
tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis
(art.
59
, d
o CP
)
,
emprega-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33,
§
2o, alínea “b”, do Código Penal

(...)

(Id.

225605185
).

Acertada a decisão de origem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que se exige motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, podendo ser fundamentada na existência de circunstâncias judiciais negativas ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime.

Vejamos a redação da Súmula n. 719, do Supremo Tribunal Federal:

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Embora as circunstâncias descritas no art. 42
,
da Lei de Drogas possam
ser consideradas para
justificar a fixação do regime inicial fechado, entendo que, no caso em análise, a quantidade e a
variedade
das substâncias apreendidas não se mostram excessivas ou tão prejudiciais a ponto de fundamentar a imposição de um regime prisional mais severo do que aquele correspondente à pena definitiva aplicada ao réu.

No caso dos autos,
trata-se de réu

primário,
as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, são favoráveis,
a pena privativa de liberdade a ele imposta não ultrapassa o patamar de 08 (oito) anos e a quantidade de entorpecentes apreendidos
soma o montante de, aproximadamente,
de
7,28g de cocaína e 7,56
gramas
de maconha
.

Esses elementos autorizam a fixação de um regime inicial
menos severo, em conformidade com o disposto no art. 33, §

2o,
alínea “b”,
do Código Penal
.

Além disso, ressalto que o conjunto probatório constante dos autos não evidencia uma gravidade acentuada ou excepcional da conduta delitiva, tampouco aponta para circunstâncias que demonstrem maior periculosidade ou repercussão social especialmente danosa, o que reforça a necessidade de uma análise proporcional e criteriosa da situação concreta.

Sobre o tema,
em contexto análogo,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

2. Em relação ao regime de cumprimento da pena, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, sendo necessária a concessão de ofício de habeas corpus.
3. No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 5 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, e considerada a quantidade total dos entorpecentes apreendidos (3,32g de crack e 6,49g de cocaína), mesmo sendo ambos de natureza altamente deletéria, o regime semiaberto é o adequado à prevenção e reparação do delito.
4. Agravo regimental não conhecido.
Habeas corpus
concedido para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2469169 SP 2023/0344253-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/
2024
)
(grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício se posicionou:

7. A pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, aliada à primariedade do agente e a favorabilidade das circunstâncias judiciais asseguram ao apelante o
regime
inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, § 3o, do Código Penal.

8. É vedada a exclusão da pena de multa em razão de eventual hipossuficiência econômica do apelante, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a sanção pecuniária tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, § 4o, 40, V; e CP,
arts
. 65, III, “d”, e 33, § 2o, “b”, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 2.159.479, HC n. 859332/SP, Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190; STF, Tema de repercussão geral n. 158; TJMT, Apelação Criminal n. 1000607-58.2024.8.11.0006.

(N.U 1000488-44.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/
2024)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
E CORRUPÇÃO ATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO – TESE APRECIADA E RECHAÇADA EM HABEAS CORPUS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 263 PORÇÕES DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO [QUASE
5
MIL REAIS] – OFERECIMENTO DO VALOR APREENDIDO AOS AGENTES PÚBLICOS PARA EVITAR A PRISÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS SUBSÍDIOS DE PROVAS – ELEMENTOS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO DO
REGIME

SEMIABERTO
PARA O ABERTO – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA IMPOR
REGIME
MAIS GRAVOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se injustificável a reanálise da “pretensão do reconhecimento da nulidade da invasão de domicílio quando a matéria já foi objeto de HC impetrado sob os mesmos fundamentos deduzidos, tendo já transitado em julgado o acórdão respectivo” (TJMT, Ap. no 1011806-57.2022.8.11.0003).

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pela ré não pode ser considerada para fins de absolvição dos crimes de
tráfico
de
drogas
e corrupção ativa, sobretudo quando as autorias delitivas estão demonstradas de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

O quantum da pena – abaixo de 4 anos de reclusão –, a primariedade da agente e a ausência de circunstâncias judiciais negativas autorizam a fixação do
regime
aberto, nos termos do art. 33, §2o, ‘c’, do CP.

(N.U 1007359-74.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/
2024
)
(grifos meus).

Reitero que, embora as circunstâncias previstas no art. 42, da Lei n. 11.343/06 tenham sido analisadas de forma desfavorável ao réu, no
presente caso
, a quantidade
e variedade
da droga apreendida
, por si só,

não se mostram elementos suficientes para justificar a imposição de um regime mais severo
.

Além da quantidade de entorpecente apreendida com o acusado não apresentar relevância significativa
(
7,28g de cocaína e 7,56 gramas de maconha)
, o acusado é primário, circunstância que deve ser ponderada favoravelmente em sua defesa, em conformidade com os princípios da individualização da pena e da busca pela proporcionalidade na aplicação das sanções.

Portanto,
os elementos constantes nos autos não apenas afastam a aplicação de um regime mais rigoroso, mas também reafirmam o compromisso com o princípio da individualização da pena e a necessidade de decisões fundamentadas em critérios objetivos e proporcionais.

Assim, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

b) Do pleito de
revogação da concessão do direito
de o
réu apelar em liberdade:

Nesse ponto, o
Ministério Público sustenta que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, fundamentando-se na necessidade de garantir a ordem pública já que o réu, além desta ação penal, responde pela prática do crime de tráfico de drogas em outro procedimento criminal.

Não assiste razão ao
Parquet.

Pelos fundamentos já apresentados, foi reconhecido e imposto ao réu o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Diante disto,
em atenção aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, uma vez estabelecido o regime semiaberto, não se justifica a manutenção da prisão preventiva
do acusado
, que é um regime mais severo do que o destinado ao cumprimento da pena
.

Sobre o tema, o S
TF
já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISIUM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo em casos excepcionais,
é inadmissível a manutenção da prisão preventiva quando o apenado for condenado a cumprir pena em regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade.
Precedentes. 2. Agra
vo regimental desprovido. (STF -
Rcl
: 66061 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 16/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-
2024
).

1.
A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Precedentes (...). (STF - HC: 236303 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-
2024
).

Ainda que
fosse possível considerar a compatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da segregação do acusado, não estão presentes os requisitos
previstos n
o artigo 312
,
do Código
de Processo
Penal, especialmente o
periculum
libertatis
,
pois
e
m consulta ao Sistema SEC/TJMT, esta Relatoria verificou que, após a soltura do réu em 2019
, não há qualquer registro de seu
envolvimento em novos delitos.

Essa circunstância
afasta o risco à ordem pública, uma vez que a ausência de reiteração delitiva demonstra a possibilidade de convivência harmônica do apenado com a sociedade sem comprometer a segurança pública.

Portanto, com essas considerações
,
em consonâ
ncia com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Público
,
manten
d
o
na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025